Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717791-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINHA MOVE LTDA AGRAVADO: LAYANE KETLYN FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Linha Move Ltda. contra despacho que determinou sua intimação para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento. Alega que o ato judicial embargado está contraditório porquanto o caso concreto trata-se de hipótese prevista expressamente no art. 1.015, incs. I e V, do Código de Processo Civil. Sustenta que o art. 10 do Código de Processo Civil é inaplicável porquanto as partes apresentaram manifestação no Juízo de Primeiro Grau em ocasiões distintas. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício indicado com a atribuição de efeito suspensivo. A embargante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão de seu não cabimento (id 72442358). O prazo transcorreu sem manifestação (id 72849321). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O pressuposto para a oposição de embargos de declaração, portanto, é que o ato judicial embargado possua conteúdo decisório. O pronunciamento judicial ora embargado foi proferido nos seguintes termos (id 72442358): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linha Move Ltda. contra a decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por ela, bem como indeferiu a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferidos à agravada. Linha Move Ltda. opôs embargos de declaração contra o despacho que a intimou a manifestar-se quanto ao conhecimento parcial do agravo de instrumento. Intime-se a embargante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão da ausência de conteúdo decisório no pronunciamento jurisdicional embargado com fundamento nos arts. 10, 1.001 e 1.022, caput, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. A determinação contra a qual a agravante insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. A oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente que determina a intimação da agravante para apresentar manifestação é descabida ante a ausência de conteúdo decisório nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30.4.2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, cumpre ressaltar ser "(...) incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.524.472/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2020, Diário da Justiça Eletrônico de 2.2.2021.) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator